Tribunal: TJDFT
Processo: 0700623-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Vistos etc. Considerando que a ação principal da qual emergira a decisão agravada encarta interesse de menor impúbere, o mesmo ocorrendo, portanto, quanto ao vertente recurso, tornando indispensável a interseção do Ministério Público no trânsito procedimental, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça (CPC, art. 178, II). Após, voltem os autos conclusos para resolução do agravo interno interposto pela requerente. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator